Tribunal: STF
Processo: ADI 6551
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Expressões contidas no texto do art. 10, caput, § 1º e § 2º, incisos IV e VII, da Lei Complementar do Estado de São Paulo nº 734, de 26 de novembro de 1993. Formação de lista tríplice para a escolha do procurador-geral de justiça. Restrição dos membros elegíveis. Procuradores de justiça. Artigo 128, § 3º, da Constituição Federal. Ausência de inconstitucionalidade material. Revisão da jurisprudência (ADI nº 6.294/SE). Improcedência da ação.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou em prol da necessidade de que os estados observem as balizas normativas estabelecidas pelo art. 128, § 3º, da Carta da República, na escolha do procurador-geral de justiça. Precedentes: ADI nº 452/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgado em 28/8/02, DJ de 31/10/02; ADI nº 2.319/PR-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, julgado em 1º/8/01, DJ de 9/11/01; ADI nº 1.962/RO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ilmar Galvão, julgado em 8/11/02, DJ de 1º/2/02.



    2. O art. 128, § 3º, da Constituição e o art. 9º da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público indicam que a formação da lista tríplice se dará na forma da lei respectiva, em referência às leis complementares que organizam o Ministério Público da União e de cada estado-membro, cuja iniciativa foi facultada ao procurador-geral de justiça (art. 125, § 5º, CF/88).



    3. É válida a estipulação de critérios adicionais à composição da lista tríplice para a escolha do chefe do Ministério Público estadual, desde que a eleição se dê entre membros da carreira, nos termos do art. 128, § 3º. Precedentes: ADI nº 5.704/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/12/19, DJe de 5/5/20; ADI nº 5.171/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/8/19, DJe de 10/12/19.



    4. Na espécie, não é possível afirmar que a lei estadual teria subvertido a regra constitucional para a composição da lista tríplice, uma vez que, embora não representem sua totalidade, os procuradores de justiça são membros da carreira do Ministério Público, estando em consonância com o único critério exigido aos estados-membros para a escolha do procurador-geral de justiça.



    5. Tendo em vista que a Constituição de 1988 conferiu aos estados a competência para organizarem seus Ministérios Públicos, atuou o legislador paulista com observância do texto constitucional, estipulando requisito não conflitante com a norma geral, no legítimo exercício da autonomia política do ente federativo, não cabendo suscitar a aplicação do princípio da simetria.



    6. O elemento adotado como fator de desigualação consubstancia uma opção do legislador estadual para que a escolha do chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo se dê entre os membros mais experientes e com maior tempo de carreira, conforme se presume dos casos dos que foram promovidos ao cargo de procurador de justiça, motivo pelo qual se vislumbra razoabilidade no discrímen.



    7. A norma impugnada, quando analisada em abstrato, não dá causa à discriminação de gênero, pois não estabelece tratamento desigual entre procuradores e procuradoras de Justiça no que se refere à elegibilidade ao cargo máximo da instituição. Na estreita via do controle concentrado, não compete ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao legislador ou ao administrador para corrigir disparidade não provocada pela norma em escrutínio.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.